Tribunal: STF
Processo: AI 382734
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Anulação de contrato de financiamento de imóvel habitacional. 3.
 Petição
recursal estereotipada que trata de matéria diversa da dos autos
 (FGTS).
Aplicação do disposto no art. 317, § 1º, do RISTF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.